Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-30.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803164-30.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: LAURA YASMIN REIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DO
RE Nº 1.336.848/PA (TEMA 1189)
EM 04/10/2025. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato temporário e condenando o ente municipal na obrigação de efetivar os depósitos de FGTS e o recolhimento das contribuições previdenciárias

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em examinar, preliminarmente: (i) se a pretensão está totalmente fulminada pela prescrição bienal para ingresso da presente ação e, no mérito, (ii) se há direito ao FGTS e recolhimento das contribuições previdenciárias para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública for posteriormente declarado nulo.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de prescrição bienal para ingresso da presente ação. o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público. Preliminar rejeitada.

4.
O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Da análise dos autos, extrai-se que a apelada trabalhou como servidora temporária, na Prefeitura de Marituba, nos períodos de

16/06/2014 a 31/12/2014, de 02/02/2015 a 31/12/2016 e de 05/01/2017 a 31/12/2018, no cargo de auxiliar administrativo, sendo que o lapso temporal considerado na sentença, para todos os efeitos, foi de outubro/2016 a dezembro/2018, diante da prescrição quinquenal.

6. Desse modo, além de constatada renovação sucessiva, observa-se que a apelada foi admitida na condição de servidora temporária e permaneceu por longo período no serviço público sem que o município contratante especificasse o respectivo e excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, caracterizando a nulidade do contrato, por afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, da Carta Magna

7
.
Com relação ao pedido de afastamento da condenação na obrigação relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias, trata-se de demanda que comporta provimento, pois o pedido deve ser dirigido contra o órgão previdenciário, em procedimento próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0803164-30.2021.8.14.0133 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra LAURA YASMIN REIS DE SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao(a) requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de outubro/2016 a dezembro/2018 com os devidos encargos;

b) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao(a) autor(a) em decorrência da relação havida no período de outubro/2016 a dezembro/2018, com os devidos encargos;

Julgo improcedentes os pedidos de férias do período de 2017/2018, indenização por danos morais e de multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, pelos fundamentos expostos acima.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que será apurada após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o(a) autor(a) foi beneficiado(a) anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

(...).”

Em suas razões (Id. 14000800), o Ente Municipal alega, preliminarmente, que as verbas trabalhistas pleiteadas pela Recorrida estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

No mérito, o apelante alega a impossibilidade de pagamento de FGTS, considerando o regime jurídico-administrativo do contrato por tempo determinado aplicável à autora, bem como de que não se enquadrando a parte apelada no conceito de trabalhador submetido ao regime privado da CLT, mas a contrato temporário público, não faz jus às verbas postuladas na inicial.

Defende que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo com o Município em relação de natureza trabalhista, apta a, em tese, permitir o direito ao recolhimento de FGTS.

Salienta ainda, em respeito ao princípio da eventualidade, que mesmo na hipótese de manutenção da nulidade não há direito à verba pretendida, pois se a nulidade decorrer de prorrogação sucessiva do contrato, a ilegalidade sequer enseja direito ao FGTS.

Aduz ser incabível a cobrança de contribuição previdenciária pela via eleita, seja pela ilegitimidade ativa do Apelado, seja pela incompetência absoluta do juízo recorrido para processar e julgar a demanda nesse particular.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 14000805)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.
(id. 17083244).

Em Decisão Interlocutória de Id. 19701261 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Em petição de Id. 30848966 foi determinado o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do recurso paradigma que transitou em julgado em 04/10/2025.

É o relato do essencial.

VOTO

1. PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO:

Preliminarmente o apelante alega que as verbas trabalhistas pleiteadas pela apelada estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

Nestes termos, cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2 – MÉRITO:

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do direito ao recebimento do FGTS e recolhimento das contribuições previdenciária para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública foi posteriormente declarado nulo.

2.1. DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra que a apelada trabalhou como servidora temporária, na Prefeitura de Marituba, nos períodos de

16/06/2014 a 31/12/2014, de 02/02/2015 a 31/12/2016 e de 05/01/2017 a 31/12/2018, no cargo de auxiliar administrativo, sendo que o lapso temporal considerado na sentença, para todos os efeitos, foi de outubro/2016 a dezembro/2018, diante da prescrição quinquenal.

Desse modo, além de constatada renovação sucessiva, observa-se que a apelada foi admitida na condição de servidora temporária e permaneceu por longo período no serviço público sem que o município contratante especificasse o respectivo e excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, caracterizando a nulidade do contrato, por afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, da Carta Magna.

Diante disto, no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Desse modo, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809443-15.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

2.2. DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Com relação ao pedido de afastamento da condenação na obrigação relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias, trata-se de demanda que comporta provimento, pois o pedido deve ser dirigido contra o órgão previdenciário, em procedimento próprio.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. S U C E S S I V A S P R O R R O G A Ç Õ E S . DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. NA HIPÓTESE, PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES P R E V I D E N C I Á R I A S . H O N O R Á R I O S ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. D E S P R O V I M E N T O D O A P E L O D A MUNICIPALIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, havendo o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Contudo, o juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento das contribuições previdenciárias, o que não cabe, pois, conforme já consignado neste voto, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, de modo que, a exclusão da condenação em questão é medida que se impõe.

(...).

(TJPA, processo n.º 0002889-66.2011.8.14.0133 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27 de novembro de 2022). (grifei).

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reformar a sentença apenas no seu capítulo que condenou o réu ao recolhimento de contribuições previdenciárias à parte autora, nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025